Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR 15 ADMITIDO. SUPENSÃO DO PROCESSO.

1. Admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre o tema, com determinação de suspensão dos processos em curso.
2. Processo sobrestado até o julgamento do IRDR no 15.